Tribunal: STF
Processo: ARE 1263514
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Eis a síntese do ato recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI - Cobrança do tributo com base no valor “venal de referência” instituído pela Lei Municipal nº 14.256/2006 - Impossibilidade. 1) Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 2) ITBI - Lei Municipal nº 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7º-A, 7º-B e 12, da Lei nº 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Pode o Município, no entanto, valer-se do art. 148 do CTN quando entender que o valor declarado pelas partes esteja em desacordo com o mercado imobiliário, podendo nesta hipótese arbitrar a base de cálculo para efeito de pagamento de ITBI mediante o devido processo, atendido o princípio do contraditório. 3) Impossibilidade da cobrança de multa, juros e correção monetária - O fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Precedentes do STJ - Recursos improvidos. 
    No extraordinário, o Município de São Paulo aponta ofensa aos artigos 150, inciso I e 156, inciso II da Constituição Federal. Sublinha não caracterizada a alteração ou majoração do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sem previsão legal, no que a legislação municipal teria apenas possibilitado ao contribuinte requerer avaliação prévia do imóvel antes da constatação do fato gerador. Sustenta a prescindibilidade do registro do título translativo no cartório de registro de imóveis para exigência do tributo, podendo a cobrança ser efetuada a partir da celebração do respectivo negócio jurídico.
    Da leitura do pronunciamento impugnado depreende-se, a mais não poder, ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida à norma local – Lei municipal nº 14.256/2006 e nº 11.154/1991 –, cujo alcance não viabiliza acesso ao Tribunal, conforme sedimentado no verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    No tocante à delimitação do momento em que verificado a ocorrência do fato gerador do imposto, o Colegiado local decidiu em harmonia com o Supremo. O Pleno, apreciando a Representação de Inconstitucionalidade nº 1.121-6/GO, da relatoria do ministro Moreira Alves, declarou ostentar a pecha lei que tenha o compromisso de compra e venda como fato gerador de imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Eis a ementa do acórdão, publicado no Diário da Justiça de 13 de abril de 1984:
    Fato gerador do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a ele relativos. Compromisso de compra e venda.
    - O compromisso de compra e venda, no sistema jurídico brasileiro, não transmite direitos reais nem configura cessão de direitos à aquisição deles, razão por que é inconstitucional a lei que o tenha como fato gerador do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a ele relativos.
    Representação julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do inciso I do parágrafo único do artigo 114 da Lei 7730, de 30 de outubro de 1973, do Estado de Goiás.
    Reforçando a necessidade de registro em cartório para verificar a ocorrência do fato gerador do tributo em questão, confiram os seguintes precedentes:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. 
    O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente.
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS – FATO GERADOR – CESSÃO DE DIREITOS. 
    A cobrança do Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis está vinculada à existência de registro do instrumento no cartório competente.
    (Agravo de instrumento nº 646.443, minha relatoria, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de abril de 2009) 
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 934.091, Primeira Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2016).  
    2. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    3. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator